Tribunal: TJMT
Processo: 1054155-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054155-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDERSON GENISON SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 707.481.361-34 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA.

SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES.

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pressuposto recursal. Ausência de motivação.
As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.
Preliminar. Perda de objeto.
Não se verifica a perda do objeto da ação, já que o pedido envolve repetição de indébito e indenização por danos morais, e não apenas devolução de valores.

3.
Prejudicial de mérito. Decadência.
Aplica-se, no caso, o prazo prescricional do artigo 27 do CDC, e não o prazo decadencial do artigo 26, sendo a ação proposta dentro do prazo cabível.

4.
Mérito.
Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do serviço.

5. Hipótese em que a empresa demonstra a pactuação do seguro prestamista, de forma devidamente especificada e com assinatura do consumidor.

6. O conjunto probatório não ampara a alegação da prática de venda casada ou o caráter abusivo. Entendimento das Turmas Recursais deste Estado: N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024;

N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024; N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EDERSON GENISON SANTIAGO OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, tendo como objeto o reconhecimento de venda casada do serviço de seguro prestamista.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento-guia de que houve a ocorrência de venda casada e, por isso, faz jus ao reembolso do valor do seguro e a reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa invoca a violação ao ônus da dialeticidade e alega perda do objeto, por já ter sido restituído o valor, assim como suscita a prejudicial de mérito de decadência; no mérito, a manutenção da sentença por ausência de venda casada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054155-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDERSON GENISON SANTIAGO OLIVEIRA

Polo Passivo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, ao passo que a mera repetição dos argumentos da inicial ou defesa não viola o ônus da dialeticidade recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Assim, satisfeito o encargo da dialeticidade recursal,
rejeito a preliminar
arguida.

(ii) Da perda do objeto.

Não há se falar em perda do objeto, tendo em vista que os pedidos aduzidos na inicial não se restringem a devolução de valores cobrados, recaindo sobre pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral pela prática, em tese, de venda casada, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

(i) Decadência

A parte recorrida suscita prejudicial de decadência.

Ocorre que a questão dos autos se refere à responsabilidade civil decorrente de venda casa, o que afasta a incidência da regra contida no artigo 26 do CDC, ao passo que a parte autora não está questionando vícios aparentes e de fácil constatação, e sim a qualidade do serviço ofertado, o que atrai a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC (reparação por fato do serviço).

Com essas razões,
rejeito a prejudicial.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, a parte Autora alega ter realizado contratação de alienação fiduciária para aquisição de veículo junto ao banco demandado, sendo que, tempos depois, verificou que, junto ao empréstimo, foi incluída a contratação de um seguro prestamista, o qual o autor alega não ter consentido, sustentando se tratar de venda casada.

Assim, requer a devolução em dobro do valor a título de seguro, além de indenização por danos morais.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda.

Verifica-se que o contrato juntado pelo Autor no ID 130118816 apresenta informações claras e adequadas a respeito do seguro.

A partir de então, tem-se que a modalidade de empréstimo contratada foi devidamente explanada na adesão e que a parte Autora, voluntariamente, a ele aderiu, inclusive com relação ao seguro que ora questiona.

Vê-se que a parte autora não comprovou a existência de qualquer vício de consentimento no momento da contratação, tampouco a alegada venda casada, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Ademais, o seguro questionando na ação tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário e esteve à disposição do Autor durante a vigência do contrato.

[...]

Logo, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, quais sejam, repetição de indébito e indenização por danos morais, pois as premissas dos autos forçam reconhecer a legitimidade dos descontos, pelo exercício regular de direito do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em responsabilização civil.

Logo, OPINO pela improcedência total dos pedidos formulados pela parte Autora.

DISPOSITIVO

Isso posto, após a análise dos fatos e, nos termos da fundamentação supra, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de litispendência arguida pela Ré.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, conforme disciplina o art. 6º, VIII do CDC.

3. JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos. Como bem pontuado, a empresa ré, em contraprova, juntou documentação devidamente assinada, inclusive em
instrumento apartado
do financiamento, o qual comprova a contratação dos referidos serviços, bem como o explícito o conhecimento das respectivas cláusulas.

Logo, não se caracteriza como indevida a cobrança de valores por serviços e seguros devidamente contratados, inexistindo qualquer prova a sugerir vício de consentimento, sobretudo quando feitos em instrumentos separados, como se disse acima, o que descaracteriza venda casada, e sim livre manifestação de vontade.

É o entendimento das Turmas Recursais deste Estado, em suas três composições:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento, “in verbis”: “conforme demonstrado pelo contrato acostado, a promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois há cláusula em separado dando a opção de escolha a respeito da contratação. (ID 120686804, pág. 05)”.

3. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

4. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

5. [...]

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, contudo, o seguro prestamista foi incluído no contrato pelo Requerido, sem anuência da parte Autora, configurando venda casada, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “conforme demonstrado pelo contrato, o promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois no documento há opção de escolha de contratação do seguro (SIM ou NÃO) e o consumidor optou por confirmar a contratação do serviço”.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimentos consolidados a respeito do seguro prestamista. Alguns dos principais pontos estabelecidos pelo STJ são: i) O seguro prestamista é considerado uma modalidade de seguro vinculado a operações de crédito, cujo objetivo é garantir o pagamento das parcelas do empréstimo ou financiamento em caso de eventos adversos, como morte, invalidez, desemprego, entre outros; ii) A contratação do seguro prestamista não pode ser imposta de forma obrigatória ao consumidor. Ele deve ser oferecido como uma opção, devendo o consumidor manifestar sua vontade de adquiri-lo de forma livre e consciente; iii) É necessário que haja transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor sobre o seguro prestamista, incluindo todas as condições, coberturas, exclusões e valores envolvidos; iv) O consumidor tem o direito de desistir da contratação do seguro prestamista em um prazo determinado, podendo solicitar o cancelamento e a restituição dos valores pagos, com a devolução proporcional do prêmio. Caso haja venda casada, ou seja, a imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, o STJ considera tal prática abusiva e ilegal.

4. Da análise dos autos, verifico que o contrato do seguro prestamista contém todas as especificações do seguro e assinatura do contratante, ora Recorrente. Denota-se que inexiste venda casada ou abusividade, uma vez que a contratação não foi imposta ao consumidor, tendo o Recorrente escolhido livremente o pacto acessório.

5. Ademais, cumpre salientar que não existe nenhuma prova nos autos no sentido de que, para a liberação da linha de crédito, teria o Recorrente sido compelido a celebrar o contrato de seguro questionado.

6. Assim, não existindo nos autos elementos que possibilitem o reconhecimento da venda casada, ou seja, que a liberação do crédito foi condicionada à contratação do seguro prestamista, não há como se reconhecer a alegada abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, decorrendo a mesma de vontade manifestada pelo consumidor.

7. [...]

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(TR-MT, N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Também deste Relator: N.U 1029427-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1017679-46.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado; o objeto lícito, forma atendida e celebrado entre partes capazes. Nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por não se visualizar a prática de venda ou caráter abusivo da pactuação, em consonância com as provas dos autos e entendimento jurisprudencial (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em virtude do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024